Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738750-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GABRIELE BATISTA DOS SANTOS SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA 864/STF. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. EXPEDIÇÃO DE RPV. AUSÊNCIA DE QUANTIA INCONTROVERSA. DECISÕES DISTINTAS. I. CASO EM EXAME 1. Nos agravos de instrumento no 0738750-24.2024.8.07.0000 e no 0747032-51.2024.8.07.0000, questiona-se decisões relacionadas ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública: o primeiro, sobre a suspensão do feito por prejudicialidade externa e a inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864/STF; o segundo, sobre a determinação de expedição de RPVs referentes à parcela incontroversa. 2. O juízo de origem rejeitou a suspensão do feito por ausência de tutela de urgência deferida na ação rescisória e determinou a expedição de RPVs, entendendo haver quantia incontroversa nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. No primeiro agravo (AGI no 0738750-24.2024.8.07.0000), debate-se a existência de prejudicialidade externa e a aplicabilidade do Tema 864/STF ao título executivo em execução. 4. No segundo agravo (AGI no 0747032-51.2024.8.07.0000), discute-se a admissibilidade da expedição de RPVs diante da inexistência de quantia incontroversa, em razão da preliminar de inexigibilidade da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No primeiro agravo, a suspensão do feito por prejudicialidade externa foi afastada, uma vez que a tutela provisória na ação rescisória foi indeferida, não se configurando óbice ao cumprimento de sentença. Quanto à inexigibilidade, entendeu-se pela inaplicabilidade do Tema 864/STF, por se tratar de gratificação instituída por lei específica e não de revisão geral anual. 6. No segundo agravo, verificou-se a ausência de quantia incontroversa, dada a inexistência de cálculos apresentados pelo ente distrital que configurassem valor incontroverso. Aplicou-se o Tema 28/STF, condicionando a expedição de requisitórios ao trânsito em julgado da tese relacionada à inexigibilidade da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. No AGI no 0738750-24.2024.8.07.0000, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão que rejeitou a suspensão do feito e afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo. 8. No AGI no 0747032-51.2024.8.07.0000, DADO PROVIMENTO para sobrestar a determinação de expedição de RPVs, até o julgamento definitivo da tese relacionada à inexigibilidade da obrigação. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória, salvo em caso de tutela provisória deferida, não constitui óbice ao cumprimento de sentença transitada em julgado. 2. Inaplicável o Tema 864/STF a gratificações instituídas por leis específicas, sem identidade material com revisão geral anual de remuneração. 3. Para fins de expedição de requisitórios, é imprescindível a comprovação de quantia incontroversa e autônoma, observando-se o trânsito em julgado das questões atinentes à exigibilidade do título executivo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 169, § 1o; CPC, arts. 313, V, "a"; 995, parágrafo único; 969; LRF, arts. 16, 17 e 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357 (Tema 864); STF, RE 1.205.530 (Tema 28); ADI 7.391/DF; Acórdão 1766655, TJDFT. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que o ajuizamento da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, §§ 3o, inciso I, 5o e 7o, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado. Ressalta que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, §§ 3o, inciso I, 5o e 7o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027